Tribunal: TJES
Processo: 5000566-65.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-65.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IVANILDES DO NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000566-65.2025.8.08.0040

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:
IVANILDES DO NASCIMENTO PEREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O preparo foi devidamente comprovado (ID Num. 81331512).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida quanto ao mérito, porém ajustada de ofício quanto aos índices de atualização, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA. CORTE REALIZADO EM SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. VIOLAÇÃO AO ART. 359, VI, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. VEDAÇÃO DE CORTE EM FERIADOS E VÉSPERAS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) MANTIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADOÇÃO DOS NOVOS PARÂMETROS DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A Requerente alegou que teve sua energia elétrica cortada em 03/03/2025 (segunda-feira de Carnaval) por débitos anteriores. Sustentou que a suspensão em período de feriado é ilegal perante as normas da ANEEL, tendo permanecido sem o serviço até 07/03/2025.

2) O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ilicitude do corte realizado em dia vedado pela regulamentação setorial. Condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3) A EDP (Recorrente) alegou, em síntese: a) incompetência do juizado por necessidade de perícia; b) exercício regular de direito face à inadimplência; c) que o Carnaval é ponto facultativo e não feriado, não incidindo a vedação da ANEEL; d) inexistência de danos morais ou necessidade de redução do valor; e) aplicação da Taxa SELIC (ID Num. 81331511).

4)
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA:
Rejeito a preliminar. A matéria controvertida é eminentemente jurídica e documental. A definição sobre a legalidade do corte em data específica não exige conhecimentos técnicos periciais, bastando o confronto entre a data do fato e o calendário/normas regulamentares.

5) No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 03/03/2025, data correspondente à segunda-feira de Carnaval.

6) A Recorrente sustenta que agiu no exercício regular de direito, dada a inadimplência confessa da consumidora. Todavia, o direito de suspensão por inadimplemento não é absoluto e deve observar as limitações impostas pela
Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
.

7) Embora a Recorrente argumente que o Carnaval constitui "ponto facultativo", para fins de proteção do consumidor em serviços essenciais, o período de Carnaval é amplamente reconhecido como feriado ou recesso que impede o funcionamento bancário e administrativo regular, impossibilitando a purgação imediata da mora e a solicitação de religação célere. A
ratio legis
da norma é impedir que o consumidor seja privado de bem essencial em período no qual não consiga regularizar sua situação prontamente.

8) O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana. A interrupção indevida acarreta dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade do fato. No caso, a consumidora permaneceu cinco dias sem energia (de 03/03 a 07/03), o que agrava a situação, especialmente tratando-se de pessoa idosa. O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se adequado e proporcional.

9) DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS
- No que tange aos consectários legais, deve-se observar a superveniência da
Lei nº 14.905/2024
. Assim, a correção monetária e os juros de mora incidirão a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). A correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, § 1º, do Código Civil. Já os juros de mora serão calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil. Caso o valor obtido na dedução seja negativo, os juros serão considerados iguais a zero (art. 406, § 3º, do Código Civil).

10) Diante do exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a condenação principal. De ofício, determino que a atualização da verba indenizatória observe os parâmetros da Lei nº 14.905/2024 (IPCA e SELIC deduzida do IPCA) a partir do arbitramento.

11) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)